Tribunal: TJES
Processo: 5005494-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005494-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VITOPLAST COMERCIO DE MATERIA PRIMA PLASTICA EIRELI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5005494-24.2021.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Vitoplast Comércio de Matéria Prima Plástica Eireli

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual deferiu parcialmente a liminar postulada em sede de ação anulatória de débito fiscal, tão somente “
para determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta por meio do A.I. nº 5.028.885-5, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto eventualmente devido
”.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, acerca
“Da legitimidade da multa imposta. Natureza jurídica. Ausência de caráter confiscatório ou violação à equidade e capacidade contributiva. Tema submetido à sistemática da Repercussão Geral. Legalidade e pertinência. Precedentes do STF”
.

Por meio da decisão com o id 1744878, indeferi o efeito suspensivo postulado.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 1989592).

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões (id 2326929).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Atente-se a serventia para que o presente recurso seja julgado concomitantemente ao Agravo de Instrumento nº 5005499-46.2021.8.08.0000.

Vitória, 1º de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
21.06.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre realçar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência tal como submetida à análise do magistrado de primeiro grau, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo postulado.

Isso porque, ao contrário da tese recursal, tenho que a plausibilidade do direito milita em favor da parte agravada, diante do caráter confiscatório da multa imposta pelo ente estadual ao lavrar o Auto de Infração nº 5.028.885-5.

Afinal, da perfunctória leitura do Auto de Infração nº 5.028.885-5, percebe-se que a multa (R$ 91.198,81) sobejou em cerca de 76% o valor do tributo (R$ 51.679,32), denotando evidente caráter confiscatório nos termos da sedimentada jurisprudência do STF.

Sob esse enfoque, tenho que a redução da multa ao patamar de 100% do valor do tributo, tal como empregada pelo magistrado de primeira instância, denota intelecção em consonância com o entendimento do STF, motivo pelo qual deve permanecer intacta. Nesse sentido, dentre vários, confira-se:

“
[...] 3.
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
[...] (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA.
Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido.
Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. (RE 833106 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional.
III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1122922 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019)

Aliás, anoto precedente deste egrégio TJES que já decidiu que a questão submetida ao RE 736.090-RG diz respeito à legislação federal distinta, motivo pelo qual permanece o posicionamento de impossibilidade de caráter confiscatório da multa, ainda que punitiva. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. MULTA PUNITIVA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO COBRADO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. TEMA 863. RECURSO DESPROVIDO.
1) Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, estende-se às multas punitivas o princípio da vedação do confisco, previsto no inciso IV do art. 150 da CF.
2) Especificamente quanto aos parâmetros objetivos tendentes a considerar a multa como confiscatória, consoante entendimento jurisprudencial do STF, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).
3) A questão constitucional objeto do RE 736.090-RG, cuja repercussão geral restou reconhecida pelo STF (Tema 863), trata da fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no §1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidade resultante do descumprimento de obrigações tributárias federais.
4) Recurso desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 024199015843, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, DJ: 10/03/2020)

Além disso, cumpre ainda acentuar que o requisito do
periculum in mora
ressoa evidente em decorrência dos efeitos deletérios à esfera jurídica da agravada decorrentes da exação fiscal com multa aplicada de nítido caráter confiscatório.

Com base em tais fundamentos,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULTÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REDUÇÃO DA MULTA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. A orientação do STF quanto ao valor máximo das multas punitivas tem proclamado “
que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
[...] (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

2. No caso, a plausibilidade jurídica da agravada decorre da perfunctória leitura do Auto de Infração nº 5.028.885-5, no qual percebe-se que a multa (R$ 91.198,81) sobejou em cerca de 76% o valor do tributo (R$ 51.679,32), denotando evidente caráter confiscatório nos termos da sedimentada jurisprudência do STF.

3. Justamente por isso, cumpre ainda acentuar que o requisito do
periculum in mora
ressoa evidente em decorrência dos efeitos deletérios à esfera jurídica da agravada decorrentes da exação fiscal com multa aplicada de nítido caráter confiscatório.

4. Recurso improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.